Tribunal: TCU
Processo: 005.361/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 3.161/2024-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Assunta Maria Labronici Gomes, ex-prefeita do Município de Boituva/SP, ao Acórdão 4636/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3161/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.